Tribunal: TCU
Processo: 016.426/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7594/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 3o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.426/2023-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Carmem Rodrigues Teixeira (XXX.439.367-XX); Claudette Rodrigues Teixeira (XXX.872.447-XX); Clemilda Rodrigues Teixeira (XXX.309.757-XX); Cleonice Rodrigues Teixeira (XXX.516.267-XX); Cleonildes Rodrigues Teixeira (XXX.541.517-XX); Cleorandia Rodrigues Teixeira (XXX.595.057-XX); Cleovanda Teixeira da Cunha (XXX.480.467-XX); Cleuza Rodrigues Teixeira (XXX.694.697-XX); Daria Maria Luiz Capovilla (XXX.411.767-XX); Deuzilea Nunes da Silva (XXX.210.077-XX); Katia Maria Lins Assucena (XXX.995.067-XX); Luciana Maria Francisca Cardoso (XXX.641.797-XX); Maria da Conceicao Nunes da Silva Almeida (XXX.707.887-XX); Rute Maria Francisca Cardoso (XXX.119.787-XX); Teresa Maria Francisca Cardoso (XXX.833.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.